Tribunal: TJMT
Processo: 1016224-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016224-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: - DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES
PACIENTE: - CRISTIANO FERREIRA BARROSO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luciano Augusto Neves, em favor de Cristiano Ferreira Barroso, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos n.o1001218-32.2021.811.0033, ante a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 12-08-2021, sob a acusação de ter cometido o delito, em tese, dos crimes roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa, tipificados nos arts. 157 - § 2o-A - I e 288 da Decreto Lei n.o 2.848/40, haja vista ter sido surpreendido em flagrante de delito, na Rodovia MT 010 - Km 18, Bairro Zona Rural – São José do Rio Claro/MT (Sítio Manoel Paixão), circunscrição da Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro-MT.
Afirma o impetrante, que 08 (oito) dias após a prisão em flagrante delito, “a autoridade policial apresentou o inquérito policial, com o código identificador no 1001218-32.2021.811.0033, sem que a autoridade policial tivesse juntado nos autos a conclusão do inquérito policial, estando o paciente recluso por força de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”.
Destaca que, consta nos autos do processo no 1001218-32.2021.811.0033, despacho com a conclusão da autoridade policial, afirmando que o relatório apresentado é parcial, porém, não consta nos autos pedido de dilação de prazo, e não houve a conclusão do inquérito, o que torna ilegal a prisão preventiva do paciente.
Assevera que a Lei Federal no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), passou a contemplar que se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.
De acordo com a defesa, o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, nem perturbará ou dificultará a busca da verdade real durante a fase processual, destacando, ainda, o princípio da presunção de inocência, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, revogando-se a prisão preventiva.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que no dia 12/08/2021, a equipe da cavalaria de Nova Mutum/MT, realizando o patrulhamento rural na cidade de São José do Rio Claro/MT, avistou um veículo L200 antigo de cor preta com faixa laranjada, com quatro elementos do sexo masculino, fato que chamou a atenção de populares. Diante da informação e tentando evitar roubos a propriedades rurais ou mesmo ações de assalto a banco, a equipe de forca tática foi informada, juntamente com militar do serviço reservado, para realizar diligências no intuito de localizar e identificar os ocupantes do veículo.
As equipes mencionadas se deslocaram para a averiguação da suspeita e, ao chegar no município a equipe do serviço reservado juntamente com militares da cavalaria localizaram o veículo suspeito, ocupado por uma dupla de indivíduos do sexo masculino. Ao realizarem a abordagem e no interior do automóvel, encontraram uma arma de fogo calibre 32, bem como vários objetos na carroceria, sendo estes oriundos de um roubo em andamento, a uma propriedade rural.
O impetrante afirma que foi convertida a prisão em flagrante delito do paciente e decretada a prisão preventiva na data de 13-08-2021, porém, não houve a conclusão do inquérito e nem mesmo pedido de dilação de prazo, para que a autoridade policial justificasse a morosidade na conclusão do inquérito, sendo que o paciente continua preso de forma ilegal.
Ao analisar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Compulsando o presente incidente, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva dos investigados, eis que presentes os requisitos autorizadores (...).
A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 62952150) pelo boletim de ocorrência 2021.204196, pelo auto de apreensão n.o 2021.16.262342, pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos flagrados.
Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que os flagrados praticaram os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa investigados (valendo, por ora, a capitulação informada pela autoridade policial). (...).
Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti).
Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar dos flagrados (periculum liberlatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura. (...).
Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão, os flagrados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos. O próprio investigado ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA assinalou em seu interrogatório ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.
Assim, recomenda-se a prisão deles para evitar reiteração delitiva.
Convêm mencionar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula no 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). (...).
A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, evitando-se, com isso, que em liberdade os flagrados ameacem as testemunhas e a vítima e deixe o distrito da culpa.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
4. DISPOSITIVO: Com estas considerações, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e CONVERTO a prisão em flagrante na PRISÃO PREVENTIVA de (...) CRISTIANO FERREIRA BARROSO (...), com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013, consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator